Tribunal: TJDFT
Processo: 0735433-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. POSSIBILIDADE. ART. 835, INC. XII, DO CPC. CASO CONCRETO. INUTILIDADE PARA A SATISFAÇÃO DA EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. É cabível a penhora dos direitos aquisitivos do devedor sobre veículo gravado com alienação fiduciária, nos termos do art. 835, XII, do Código de Processo Civil. Precedentes.
2. Todavia, no caso, a alienação dos direitos aquisitivos do veículo seria inútil para a satisfação da execução, porquanto a quantia proveniente da alienação do bem em leilão, após os abatimentos devidos, seria insuficiente para abater o débito exequendo.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.